Tribunal: TJES
Processo: 5003810-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3810
-
9
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL COUTINHO DE SENA E OUTROS

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA DE

VIANA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003810-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL COUTINHO DE SENA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3810
-
9
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL COUTINHO DE SENA E OUTROS

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA DE

VIANA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 21 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3810
-
9
3
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL COUTINHO DE SENA E OUTROS

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
COMARCA DE

VIANA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme exposto, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAFAEL COUTINHO DE SENA E OUTROS
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO
D
E
VIANA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos autuados, pela imputação da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.34306.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do
s
paciente
s
,
que
t
i
ve
ram
sua prisão em
flagrante convolada em prisão
preventiva decretada em
14
/
04
/202
3
, pois supostamente teria
m
praticado as condutas criminosas descritas nos art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06.

Alega que não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312, do CPP, devendo ser revogada a prisão preventiva aplicada aos Pacientes, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante.

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão preventiva do
s
Paciente
s
,
bem como seja determinada a imediata expedição de A
lvará de
S
oltura
.

Decisão no mov. ID 4779484, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas no mov. ID 4953370.

Parecer da Procuradoria de Justiça, mov. ID 5071026, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.
Conforme se extrai dos documentos anexados a estes autos eletrônicos, em 15/04/2023 foi decretada em Audiência de Custódia a prisão preventiva dos pacientes, em razão de serem acusados do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ao contrário do que é alegado pela defesa, verifica-se que a autoridade apontada coatora analisou com acuidade os aspectos pertinentes à legalidade da prisão em flagrante dos pacientes, decidindo por convertê-la em preventiva, com base nos seguintes aspectos fáticos e jurídicos:

“
(
...
)
Conforme consta no APFD, policiais militares teriam recebido a informação de que a "Julia do Adalberto" estaria no veículo Gol, placas MPW8053, junto com outros dois indivíduos, distribuindo drogas para o comércio e recolhendo o dinheiro da venda, na pracinha do bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, e que o melhor horário de abordagem seria de 16h em diante em razão da "troca do plantão”. Diante disso, relata-se que a equipe foi até a praça, onde, de pronto, teriam avistado um adolescente que, ao notar a chegada da equipe, supostamente arremessou uma sacola contendo 3 pinos de cocaína, 4 pedras de crack e 1 bucha de maconha, sendo ele detido. Em seguida, consta a chegada do veículo Gol em questão, conduzido pelo autuado WESCLEY, estando JULIA no carona e RAFAEL no banco de trás. Feita a abordagem, consta que, embaixo do banco do carona, estaria um invólucro contendo 15 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 8 buchas de maconha e R$1.532.00 em notas fracionadas, sendo todos encaminhados ao DPJ. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada JULIA, sendo: (01) Ação Penal TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Registro no INFOPEN. REGISTRE-SE que a conduzida POSSUI (01) Ato Infracional - Segredo de Justiça TRAMITANDO. Quanto ao autuado RAFAEL, foi encontrado: (01) Ação Penal ARQUIVADA (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), Guia de Execução Criminal. e Registro no INFOPEN. E quanto ao autuado WESCLEY, foi encontrado: (02) Ações Penais, sendo (01) ARQUIVADA (Receptação e Posse de Drogas para Consumo Pessoal) e (01) TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal TRAMITANDO (Violência Doméstica Contra a Mulher), e Registro no INFOPEN, bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 08/12/2022. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública. da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; " - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III- Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência: IV _ (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória. além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indicias de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos. estando presente. neste momento, o fumus comissi delicli. Ademais, entendo que a liberdade dos autuados. neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando-se as circunstâncias da prisão do trio, precedidas de informações recebidas pelos policiais dando conta do envolvimento no tráfico de drogas da região, e inclusive com menor de idade, e ainda considerando a existência de registros criminais anteriores em desfavor dos três, pelo mesmo delito que lhes ê imputado. Ante o exposto, CONVERTO A PRIS
Ã
O EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
(...)”

I
mpende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Neste diapasão, conclui-se que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas da prisão revelam uma quantidade e acondicionamento das substâncias entorpecentes destinadas à mercância, também foram encontrados n
o interior do veículo
dos autuados,
estando

a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto,

CONHEÇO
da presente impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É
COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)